Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-93.2020.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001815-93.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMARILDO DOS SANTOS - CPF: 604.450.331-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA ALVES - CPF: 840.416.921-72 (VÍTIMA), MARIA REGINA GOLIN - CPF: 036.386.811-90 (ASSISTENTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DETRAÇÃO DO TEMPO QUE O RÉU PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES – 2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984,
compete ao Juízo da Execução Penal a análise acerca de eventual detração, remissão de pena ou extinção da punibilidade do agente em razão do cômputo do período que permaneceu preso preventivamente,
notadamente quando existente processo executivo de pena em trâmite, atrelado à mais de uma condenação. Precedentes.

2.

N
ão há falar em dúvida sobre a existência da contravenção penal de vias de fato, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, afinal,

nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, e se o seu
relato é seguro, harmônico e coerente, além de não restar desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AMARILDO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
AMARILDO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001815-93.2020.8.11.0046, por meio da qual foi
condenado
à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
semiaberto
, em razão da prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Dec-Lei n.o 3.688/1941
, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Irresignado, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública, apresentou suas razões recursais no ID 201006723, pugnando pelo
reconhecimento de causa extintiva de punibilidade
,
“em razão da
detração do período da prisão preventiva
, superior ao tempo de pena fixada na sentença”
sic. Subsidiariamente, pleiteia a
absolvição
, fundamentada na ausência de provas quanto à materialidade do delito.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID 201006726
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer visto no ID 203100650,
opinou pelo
não
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 201006727)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de entrar no mérito, verifico que a i. Defesa pugna pela declaração de
extinção da punibilidade do agente
, em razão
“da detração do período da prisão preventiva, superior ao tempo de pena fixada na sentença”

sic
(ID 201006723).

Da análise dos autos, verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito em 30/05/2020, em razão da prática em tese da contravenção penal de vias de fato contra a sua ex-convivente,
Sônia Alves
; submetido à audiência de custódia no dia imediatamente posterior, o d. MM plantonista verificou a tramitação de outras ações penais em desfavor do réu (2561-17.2016.8.11.0046 e 6455-93.2019.8.11.0046) e do processo executivo de pena pela prática do crime de estupro (0000188-42.2018.8.11.0046) e, por isso, converteu a prisão em preventiva, sob o viés da preservação da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, conforme decisão de ID 201005693, pág. 40/46.

O trâmite processual seguiu regularmente, permanecendo o réu segregado até a data de 08/09/2020, quando fora concedida liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final do processo, sobreveio sentença penal julgando totalmente procedente a acusação, condenando o réu, nos termos da denúncia, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

A partir da linha fática-sucessória acima delineada, em uma primeira análise, verifica-se que o réu ficou preso cautelarmente por pouco mais de 03 (três) meses, tempo superior àquele em que restou condenado. Ocorre que,
a matéria está atrelada às competências do juízo da execução
, conforme dispõe o art. 66, da Lei 7.210/1984
,
cabendo àquele órgão a análise acerca de eventual detração, remissão de pena ou declarar extinta a punibilidade do agente.

Nesse sentido, colhe-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.1. (...) 2
. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
(AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 3. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 712.395/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – FATOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR – POSSIBILIDADE – TEMPO ENTRE OS DELITOS INFERIOR A 30 DIAS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E A PRÁTICA DELITIVA – PENA READEQUADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A agravante prevista no art. 61, inciso II, j do Código Penal depende da existência de vínculo entre a conduta praticada pelo autor e o estado de calamidade pública, e deve ser afastada quando não ficar comprovado o nexo de causalidade.
O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal).
(TJ-MT 10020238820208110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2022)

Outrossim, importante ressaltar, que no caso em análise, as informações presentes nos autos revelam a existência de outras condenações em desfavor do acusado, inclusive anteriores à tratada neste recurso, que se dessumem no processo executivo de pena no 0000188-42.2018.8.11.0046, em trâmite na Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Tal circunstância reverbera a necessidade de submeter a análise do pedido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, notadamente, considerando que a jurisprudência do STJ tem admitido
"a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade (AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)"
,
o que pode vir a ser mais benéfico ao réu.

Ultrapassada tal questão, verte dos autos que o
Ministério Público Estadual denunciou
AMARILDO DOS SANTOS
pela prática da contravenção penal prevista no art. 21,

do Decreto-Lei no. 3.688/41, observadas as disposições da Lei no. 11.340/06, porque, no dia 30 de maio de 2020, por volta das 18h00, em residência particular situada na Rua das Mangueiras, no 758-E, Centro, em Comodoro/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de sua ex-convivente,
Sônia Alves
, arrastando-a pelos cabelos e desferindo tapas em sua face.

Finda a instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória condenando
AMARILDO DOS SANTOS
nos termos já relatados.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Do pleito absolutório:

A par do relatado, a i. Defesa apresenta o pleito
absolutório
sustentando que não há nos autos provas concretas para fundamentar o decreto condenatório; todavia, malgrado os argumentos expendidos nas razões recursais, vejo que
tal pretensão está fadada ao insucesso.

No caso em exame, a
materialidade
do ilícito exsurge satisfatoriamente comprovada do Auto de Prisão em Flagrante, B
oletim de Ocorrência no 2020.12911, além dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal
.

No tocante à
autoria
da

contravenção penal de vias de fato
, extrai-se que, embora o réu tenha permanecido em silêncio na fase policial (ID 201005693, pág. 17/18) e, apesar de regularmente intimado, não compareceu à solenidade, sendo decretada sua revelia (ID 201006695), há elementos bastantes nos autos para afirmar
a ocorrência do ilícito e ação do acusado.

Com efeito, a vítima
Sonia
confirmou em juízo (ID 201006696) os fatos narrados ainda na fase inquisitiva (ID 201005693), declarando que no dia do ocorrido após breve discussão ela pediu para que o réu se retirasse da residência e correu para abrir o portão para ele sair, no entanto ao correr, acabou caindo e
foi levantada pelo acusado pelos cabelos
; além disso, a ofendida declarou ter sido vítima de
tapas na região da orelha e cabeça
.

A informante
Maria Regina Golin,
filha da vítima,
afirmou em juízo (ID 201006696), que tudo começou com uma discussão que foi se intensificando, então
o réu desferiu um tapa no rosto da vítima
e então a ofendida, com medo, foi para frente da residência para pedir ajuda, mas acabou caindo, momento em que
o réu pegou ela pelos cabelos
, arrastando-a para dentro de casa.

Além disso, a testemunha compromissada,
Wanderson de Almeida Freitas
, Policial Militar, responsável por atender a ocorrência, afirmou perante a autoridade judiciária (ID 201006696) recordar-se do ocorrido, lembrando que quando a guarnição chegou ao local, após ser acionada pela filha da vítima, o réu tentou fugir, pulando o muro da residência, mas foi prontamente localizado pelos agentes públicos.

Após foi realizada a entrevista com a vítima, que num primeiro momento, de acordo com o PM, tentou minimizar a culpa do réu, com a solicitante,
Maria Regina Golin, que descreveu todo o ocorrido
e vizinhos que estavam próximos, os quais confirmaram as agressões e a conduta violenta do réu.

Assim, a despeito do sustentado nas razões recursais, vejo que o relato da vítima, em conjunção com os elementos trazidos pela informante e testemunha, dá conta de que a agressão do acusado contra a vítima realmente ocorreu nos moldes traçados pela acusação.

Ademais,
convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

(...)3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Outrossim,
vale ressaltar que a
ausência de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos
ou da verificação de lesões no corpo da vítima também se apresenta descabida, pois é sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Desta feita, não
há dúvidas de que
a versão da ofendida se mostra harmônica com os demais elementos probatórios, enquanto, por outro lado, a negativa apresentada pela defesa do réu se evidencia isolada nos autos.

Assim, jungindo todos esses elementos de convicção à especial importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
, corroborada pelas informações obtidas da oitiva judicial, a conclusão que se alcança é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã:

“PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

CRIME DE AMEAÇA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça
. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
.

4.

(...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019) – destaquei.

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise, razão pela qual torna-se imperiosa a
preservação da r. sentença
condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do apelo
interposto por
AMARILDO DOS SANTOS
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024